Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANO MORAL. COMPRA E VENDA. LOJA FÍSICA. MÓVEIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Para anular determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento, exige-se a presença, com provas convincentes, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC, bem como de alguma violação à legislação consumerista que, igualmente, rege o caso.
2. Os documentos referentes ao negócio jurídico realizado entre as partes estão devidamente assinados pelo autor/apelante, bem como infere-se dos documentos que consta identificação clara que se trata de contrato de venda financiada e não mera análise de crédito. Somado a isso, consta informação do próprio apelante que efetua compras no estabelecimento com o pagamento através de carnês emitidos pela loja.
3. Os fatos alegados pelo apelante são contraditórios aos registros efetuados mediante boletim de ocorrência policial. Portanto, não há como acolher o pleito recursal, tendo em vista que as provas carreadas aos autos não comprovam a existência de vício de consentimento no negócio realizado.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.